Tribunal: TJMT
Processo: 1001618-95.2019.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001618-95.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERSON DE SOUZA - CPF: 772.840.381-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDINEIA TABORDA DE SOUZA - CPF: 847.354.491-91 (APELANTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/1028-60 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GERSON DE SOUZA E CLAUDINEIA TABORDA DE SOUZA

APELADO(S):

LOJAS AMERICANAS S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA –
SUSPEITA DE FURTO EM LOJA – ALEGAÇÃO DE
ABORDAGEM VEXATÓRIA – ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese em que a
abordagem de consumidores por policiais em estabelecimento comercial, desde que desprovida de abusos ou excessos, configura mero exercício regular do direito, não gerando dano moral indenizável.

Incube ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC/15.

Ausentes elementos que evidenciem a prática de ato ilícito ou dano, não há falar em indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GERSON DE SOUZA E CLAUDINEIA TABORDA DE SOUZA

APELADO(S):

LOJAS AMERICANAS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GERSON DE SOUZA E CLAUDINEIA TABORDA DE SOUZA,
contra a sentença que n
a
Ação de Indenização por Danos Morais,
ajuizada

em face de
LOJAS AMERICANAS S.A.,
julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15, condenando os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendendo a exigibilidade da cobrança em razão de os requerentes serem beneficiários da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC/15).

Em suas razões recursais, os apelantes alegam que adquiriram um sutiã, uma toalha de banho e desodorantes na loja apelada, efetuando o pagamento, conforme cupons fiscais em anexo.

Sustentam que para a surpresa da requerente, o seu esposo foi revistado por um policial em razão de uma denúncia de furto por funcionários da apelada e ao se aproximar de seu marido, a autora/apelante CLAUDINEIA, também teve seus pertences revistados pelos policiais.

Asseveram que conversaram com os policiais e mostraram as mercadorias e os cupons fiscais das compras efetuadas, sendo que ao verificarem as filmagens, restou claro que os requerentes nada tinham furtado.

Defendem que restou incontroversa a abordagem vexatória, que causou angústia e vergonha aos autores, o que configura o ato ilícito praticado e a condenação da apelada ao pagamento de indenização em danos morais.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 45751482), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

GERSON DE SOUZA E CLAUDINEIA TABORDA DE SOUZA

APELADO(S):

LOJAS AMERICANAS S.A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme consta da inicial, os autores alegam que no dia 30/12/2018 dirigiram-se à loja requerida e após a realização das compras e o devido pagamento, foram abordados ainda dentro da loja por um policial, pois houve uma denúncia de furto naquele estabelecimento.

Sustentaram que todos os produtos que estavam em sua posse foram adquiridos na loja de forma lícita mediante pagamento, conforme as respectivas notas fiscais.

Ainda segundo a narrativa, asseveraram que a polícia os revistou e após analisar as imagens do sistema de segurança constataram que os requerentes não haviam praticado ilícito algum.

Diante disso, ajuizaram a presente ação postulando pela indenização por danos morais em razão do constrangimento sofrido perante outros clientes da loja requerida.

Ao decidir, o magistrado singular,
Dr. Tiberio de Lucena Batista
, julgou improcedente a ação, nos termos já relatados.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil por dano moral embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (art. 14 do CDC).

Desta feita, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar – em ambas as modalidades de responsabilização – é a demonstração do dano, sem o qual o pedido estará fadado à improcedência.

Consta da inicial, que os autores/apelantes teriam sido submetidos à revista vexatória nas dependências do estabelecimento demandado, por policiais, após suspeita de furto de mercadorias.

Entretanto, em que pese o esforço das razões recursais dos apelantes, verifica-se que a única prova carreada aos autos pelos autores (boletim de ocorrência) não é suficiente para comprovar qualquer excesso por parte do estabelecimento comercial, ora apelado.

Cediço que a obrigação de indenizar ocorre quando alguém pratica ato ilícito e o artigo 927 do Código Civil refere expressamente que “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

No mesmo sentido, o artigo 186 do precitado Diploma Legal menciona que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,

violar direito e causar dano a outrem
,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Com efeito, o conjunto fático-probatório não sustenta as alegações dos autores/apelantes, pois embora seja incontroversa a ocorrência da abordagem, a simples interpelação do consumidor motivada por fundada suspeita de furto não autoriza, por si só, no reconhecimento do dever de indenizar, sendo necessário prova escorreita de que essa abordagem tenha extrapolado os limites do razoável, o que, no caso, não restou demonstrado.

Ademais, não restou comprovado pelos apelantes que a abordagem tenha se dado de forma abusiva, tendo sido alegado em contestação que não houve nenhum desdobramento oriundo do fato ocorrido.

Ora, a simples abordagem nesse tipo de situação traz consigo um sentimento de aborrecimento e constrangimento, causando nervosismo, mas o que não se pode esquecer é que a interpelação dos apelantes consistiu em exercício regular do direito que possui a apelada no sentido de preservar seu patrimônio, previsto no art. 188, inc. I, do Código Civil.

Além disso, embora sejam aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor à relação havida entre as partes, dentre elas a inversão do ônus da prova, imprescindível a presença de verossimilhança nas alegações, o que não ocorreu no caso dos autos, pois a mera alegação de que foram submetidos a situação vexatória e constrangedora após a abordagem dos policiais chamados ao estabelecimento, sem qualquer substrato probatório, não tem o condão de dar aos apelantes o direito à indenização por danos morais, ônus probatório que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/15.

Assim, o fato da relação firmada entre as partes ser de consumo não inverte de forma automática o ônus da prova, tendo em vista que a hipossuficiência deve ser em relação a capacidade de a produzir e não de forma impositiva em prol do consumidor, que deve instruir seu pedido com elementos mínimos que permitam a aferição dos fatos narrados.

Dessa feita, não há falar em indenização por danos morais, pois não visualizado ato ilícito ou abusivo praticado pela apelada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FURTO DE BOLSA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - FATOS NÃO COMPROVADOS - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

- Embora não se perquira acerca da culpa, para a caracterização da responsabilidade objetiva exige-se a comprovação dos danos e nexo de causalidade em relação ao ilícito praticado pelo agente.

- À parte autora incumbia demonstrar de forma satisfatória, a ocorrência dos fatos e dos danos alegados, sem o que, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

(TJ/MG - Apelação Cível 1.0145.15.020973-5/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/0019, publicação da súmula em 24/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM EXCESSIVA E DESRESPEITOSA POR PARTE DE PREPOSTO DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE PROVA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes da abordagem excessiva e desrespeitosa realizada por preposto da loja ré, julgada procedente na origem. CERCEAMENTO DE DEFESA - Incumbe à parte que requereu a produção da prova testemunhal o fornecimento da qualificação da testemunha, incluindo o endereço para sua intimação. Inteligência do art. 407 do CPC. Ademais, a empresa ré sequer demonstrou ter esgotado todas as diligências para localização do endereço da testemunha por ela arrolada, motivo pelo qual descabe ao Poder Judiciário a expedição de ofício aos órgãos de praxe para tanto. Contudo, ainda que assim não fosse, o magistrado de origem indeferiu por ocasião da audiência de instrução e julgamento a expedição de ofício para localização do endereço da testemunha arrolada pela demandada, contudo, a procuradora de ré presente na solenidade não apresentou qualquer insurgência a respeito limitando a proferir suas alegações finais, razão pela qual resta preclusão a discussão a respeito. DEVER DE INDENIZAR - Embora tenha restado demonstrado nos autos que o segurança seguiu a autora e a sua filha após elas deixarem a loja ré, tendo em vista a suspeita de furto de mercadoria, não há prova de suposta abordagem excessiva e desrespeitosa, a qual teria ocorrido dentro de outro estabelecimento comercial quando a demandante efetuava o pagamento de mercadorias, momento em que o preposto teria ordenado a autora que abrisse a bolsa para revistá-la. Da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que nenhuma das testemunhas arroladas pela autora presenciou o momento da suposta abordagem. Em que pese tenha referido na inicial que abordagem desrespeitosa teria ocorrido na frente de todos os clientes e funcionários da loja Centro Mix, local onde ela teria entrado após sair da loja ré, não arrolou nenhuma dessas pessoas a fim de corroborar a sua versão. Embora sejam aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor à relação havida entre as partes, dentre elas a inversão do ônus da prova, imprescindível a presença de verossimilhança nas alegações, o que não ocorreu no caso dos autos, pois a mera alegação de que foi submetida a situação vexatória e constrangedora após a abordagem do segurança do estabelecimento réu, sem qualquer substrato probatório, não tem o condão de dar ao consumidor o direito à indenização por danos morais, ônus probatório que incumbia à autora, nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC. Dessa feita, não pode a indenização por dano moral recair sobre a demandada, porquanto não visualizado ato ilícito ou abusivo, gerador de dano moral, merecendo ser provido o recurso da ré e julgada improcedente a ação. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
(Apelação Cível nº 70056391444, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 28/11/2013).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. Elevo os honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020